Tribunal: TJMT
Processo: 1016042-24.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016042-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIETA FERNANDEZ DE CAMPOS - CPF: 693.345.101-10 (RECORRENTE), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa do art. 1021, §4º, CPC. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – NEGADO PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DA PARTE AUTORA PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GOLPE DO MOTOBOY – ENTREGA DE CARTÃO DE CRÉDITO A ESTELIONATÁRIO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Diante da ausência de previsão no Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023 – art. 49, §2º), não se mostra possível a realização da sustentação oral no julgamento do recurso de Agravo Interno. Devidamente analisado as provas e conduta da consumidora que entregou dados pessoais cartão e senha, não há como responsabilizar a instituição financeira, conforme entendimentos que fundamentaram a decisão monocrática agravada, não cabe reforma da referida.

Recurso de agravo interno conhecido improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante contra a decisão monocrática (id 242884652) que manteve a sentença de improcedência da ação.

Aduz, em sede de Agravo Interno, que a parte reclamante faz jus à declaração de nulidade das contratações de empréstimos e compras realizadas e indenização por danos morais em razão de ter sofrido golpe do “moto boy”. Assevera que o banco reclamado deveria ter bloqueado as transações pois destoa de seus gastos médios, incorrendo em reparação moral pela alegada falha na prestação de serviços.

O agravado apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença a qual reconheceu a culpa exclusiva da vítima pelos danos sofridos no golpe do motoboy.

A parte reclamante reitera que sofreu golpe do motoboy e que a culpa dos danos é da empresa por não ter tomado providências e medidas de segurança adequadas.

Requer retirada do plenário para sustentação do presente agravo interno. Contudo, diante da ausência de previsão no Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023 – art. 49, §2º), não se mostra possível a realização da sustentação oral no julgamento do recurso de Agravo Interno.

No mérito, requer a reforma da decisão ao fundamento de que cabia a instituição bancária ter vedado a realização das transações e movimentações de empréstimos e cartões pois destoam de seu gasto médio.

Vejamos, não é crível tal assertiva, pois o provento mensal de aposentadoria da reclamante é de R$ 25.016,27 (id. 215586355).

De modo que as movimentações não aparentariam suspeita de fraude.

Outrossim, não há como após descrição do
modus operandi,
acolher a responsabilidade do banco, quando a reclamante por todos os meios facilitou a ação do golpista, conforme descreve na exordial vejamos:

“Autora recebeu um telefonema de uma pessoa se identificando como representante do Banco do Brasil, questionando se a Autora confirmava a compra de duas passagens aéreas no valor de R$ 4.437,00 junto a empresa LATAM. A Autora afirmou que desconhecia tais compras, após isso foi repassado um número de protocolo do atendimento em questão, bem como outro número de protocolo referente ao cancelamento do cartão de crédito. (...) a Autora foi informada que a suposta compra teria sido realizada junto ao aplicativo do Réu, bem como que a gerente do banco teria realizado um empréstimo de R$ 24.000,00 em nome da autora.
A autora ainda foi orientada a digitar o número do cartão, bem como a senha do mesmo, e após isso, realizar a destruição de seu cartão,
utilizando-se de uma tesoura,
colocar em um envelope que um funcionário do Banco do Brasil iria passar em sua casa para pegar o cartão para ser enviado para perícia
. O interlocutor forneceu então um
código informando a Autora que o cartão poderia ser entregue ao motoboy somente mediante o fornecimento pelo motoboy deste código, sendo que o motoboy compareceu na residência da Autora, informou o código e retirou o cartão de crédito dentro do envelope
. A Autora foi orientada a excluir o aplicativo do Banco do Brasil e somente realizar nova instalação em seu celular em cerca de duas horas após o fim da ligação, pois segundo o interlocutor o APP estava hackeado.”

Em suma, o golpe conhecido como "golpe do motoboy", consiste em uma ligação de um estelionatário, que se passa por representante do banco, induz o consumidor a erro para recolher em sua residência o cartão de crédito para e, em ato contínuo, realizar operações fraudulentas.

Em que pese a Reclamante alegar falha na prestação de serviço pelo banco, que teria permitido a realização das compras fraudulentas no valor total de R$ 32.888,90 (trinta e dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais e noventa centavos), verifica-se que não há qualquer conduta do banco na descrição dos fatos.

O voto monocrático manteve o
decisum
, sob o fundamento de que a fraude foi decorrente de culpa exclusiva da vítima, que entregou o cartão de crédito ao estelionatário deliberadamente, sem sequer entrar em contato com o banco nos meios oficiais para confirmar as alegações do fraudador, fato que afasta qualquer responsabilidade do banco pelos prejuízos causados.

A Autora assevera que o posicionamento utilizado na decisão monocrática é antigo de 2019 e 2020, afirmando que em posicionamento mais recente de 2022 já há responsabilidade do banco nesses casos.

Contudo, observa-se claramente que no caso especifico apresentado pela parte agravante, houve demonstrativo de vazamento de dados do consumidor por isso houve responsabilização, diferente do caso da reclamante em que não há qualquer lastro de vazamento, pois a autora foi inserindo códigos e informações, entregando deliberadamente seu cartão ao golpista.

Deste modo, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), na prática conhecida como "golpe do motoboy", em que a vítima entrega seu cartão de crédito a estelionatários, configura culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade do fornecedor de serviços pelos prejuízos decorrentes dessa prática fraudulenta (inciso II do § 3º do artigo 14 do CDC) e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy. 4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. 5.
Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros.
Precedentes. 6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes. 7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso,
isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas
: (i)
por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como
(ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 11. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1995458 SP 2022/0097188-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

Assim, tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. “GOLPE DO MOTOBOY” (CESTA DE CHOCOLATE). INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3.º, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao acreditar em mensagem recebida e realiza diversas tentativas de compra com o cartão de crédito, informando senha pessoal, em máquina de cartão de fraudador, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos experimentados.

Recurso improvido. (N.U 1028542-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO - REJEITADA - “GOLPE DO MOTOBOY” - GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS – ENTREGA POR PARTE DA RECLAMANTE DE CARTÃO E SENHA - RESPONSABILIDADE DOS RECLAMADOS NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEVIDA- RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1- Não há ilegitimidade passiva da bandeira do cartão de crédito, pois integra a cadeia de relação de consumo. Assim, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, por força dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

2- A reclamante afirma que recebeu uma ligação de um suposto preposto do banco, informando que o cartão havia sido clonado, e que foi orientada a ligar no número do verso do cartão para realizar o cancelamento do cartão, sendo que na ocasião fora solicitado o número do cartão e senha, ainda, que deveria entregar o cartão físico ao funcionário que iria a sua casa, “golpe do motoboy”, a reclamante forneceu o que foi pedido aos estelionatários, sendo assim, conjunto probatório demonstra que não houve falhas na prestação de serviços por parte dos reclamados.

3- Cabe a reclamante o ônus de provar que foram os reclamados que deram causa ao ocorrido, nem mesmo comprova que a ligação onde recebeu as informações fora de fato dos recorridos, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

4- A reclamante deveria ter agido com maior zelo no momento que efetuou o procedimento solicitado pelo estelionatário, porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva da autora, art. 14, § 3º, inciso II do CDC.

5- Não comprovada falha na prestação dos serviços dos reclamados, não há que se falar indenização por danos morais e materiais, tampouco em anulação dos débitos.

6- Recursos conhecidos e providos. (N.U 1021577-57.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

RECURSO INOMINADO. BANCO. GOLPE DO MOTOBOY. ENTREGA DO CARTÃO DE CRÉDITO AO TERCEIRO FRAUDADOR. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO USUÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1633785/SP.

2. O uso do cartão magnético é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais compras irregulares somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência, o que não ocorreu na espécie.

3. In casu, o consumidor entregou voluntariamente a cártula ao fraudador, sem se certificar da veracidade das informações prestadas por telefone, tornando-se vítima do “golpe do motoboy”, amplamente divulgado na mídia.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1002590-12.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – GOLPE DO FALSO MOTOBOY – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ATO ILÍCITO AFASTADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Uma vez que a autora não demonstra a responsabilidade da empresa pela fraude então praticada, conhecida como golpe do falso motoboy, o caso espelha clara culpa exclusiva da consumidora, não incorrendo a instituição financeira em qualquer ato ilícito.

Não é possível responsabilizar o banco, tendo em vista que não deu causa aos fatos narrados na ação.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação. (N.U 1004240-97.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 28/06/2022)

Tenho que, no caso em apreço, não merece reforma a decisão.

Presentes, pois, os pressupostos recursais,
conheço
do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, eis que a prova dos autos não fundamenta qualquer alteração do que já restou deliberado monocraticamente.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

VOTO VOGAL

Não obstante os fundamentos da parte agravante, esta turma julgadora tem reconhecido a culpa exclusiva do consumidor em casos do mesmo naipe, especialmente porque não há como instituição bancária ter qualquer tipo de fiscalização quando o cliente entrega, por livre e espontânea vontade, o cartão físico ao fraudador.

No campo da esfera penal isso é irrelevante, mas na responsabilidade civil atrai o rompimento do nexo de causalidade, pressuposto indispensável para a caracterização.

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024